Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré a restituir aos autores a importância de R$ 24,90 pelos prejuízos materiais alegados; e a pagar a cada um dos autores, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00.
2. Narrou a petição inicial que os autores adquiriram bilhetes de passagens aéreas junto à empresa requerida com o itinerário Brasília/DF para Aracaju/SE, com escala em Viracopos/SP. Ocorreu que, por cancelamento do voo de Viracopos/SP para Aracaju/SE, os autores precisaram se deslocar por meio de transporte terrestre até o aeroporto de Guarulhos/SP para serem realocados em voo da companhia requerida com destino a Aracaju/SE, com escala em Recife/PE, o que resultou em um atraso de aproximadamente oito horas do horário previsto inicialmente. Requereu a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização no montante de R$ 15.624,00 a título de danos morais e R$ 24,90 a título de danos materiais.
3. Em suas razões recursais, a requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o serviço que lhe cabia foi devidamente prestado, de modo que não deveria ser responsabilizada pela conduta da companhia aérea em cancelar o voo contratado. Defendeu a ausência de ocorrência de danos morais, tendo em vista que a viagem fora cancelada pela companhia aérea, por motivos alheios à MaxMilhas, a qual não teria autonomia para gerenciar os voos operados por qualquer empresa que preste os serviços de aviação civil, não sendo essa a sua atividade fim. Além disso, argumentou que os autores não suportaram qualquer sorte de danos que pudessem macular sua honra ou imagem que pudesse ensejar a reparação indenizatória pretendida. Requereu a reforma da sentença proferida para que seja julgado improcedente o pedido de condenação da ré MM TURISMO & VIAGENS S.A por danos materiais e morais formulado em sede inicial ou, caso assim não entender, requereu que a condenação seja reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte requerente.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50107163).
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador). Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária da agência de turismo por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de fornecimento - art. 7o, parágrafo único, do CDC) quando tenha apenas intermediado o negócio de compra e venda de passagens aéreas deve ser mitigada, conforme ilustra o AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADEPASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”.
8. O TJDFT também já expressou o mesmo entendimento no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem aérea, não há como responsabilizá-la pelos danos morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea. 2. Nesses casos, aplicam-se as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. A única responsável é a própria empresa aérea, até porque falta nexo de causalidade entre o dano suportado pelo consumidor e a conduta praticada pela agência de turismo. Ilegitimidade passiva reconhecida. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1310807, 07085976320198070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No caso dos autos, a agência de turismo não deu causa aos danos pleiteados, haja vista que a sua participação na cadeia de consumo se limitou à intermediação na compra e venda da passagem aérea, serviço que prestou corretamente. Entretanto a viagem não foi realizada na forma contratada exclusivamente em razão do cancelamento do voo pela companhia aérea AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. Portanto, se aplica ao caso o disposto no artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor: “§ 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". A recorrente cumpriu seu encargo emitindo corretamente os bilhetes de passagem. De outro lado, a responsabilidade quanto ao cumprimento do contrato de transporte aéreo caberia à AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., não podendo ser atribuída à recorrente. Importante ressaltar que não se tratou de venda de pacote turístico, hipótese em que a agência de turismo assumiria a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada. Diante disso, o cancelamento do voo por ato exclusivo da companhia aérea caracteriza a culpa exclusiva de terceiro, de forma a afastar a responsabilidade da recorrente, consoante o artigo 14, § 3o, do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada tão somente para declarar a ilegitimidade passiva da recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A. a fim de que seja afastada a sua responsabilidade solidária estabelecida na sentença no que se refere às condenações ao pagamento das indenizações pelos danos morais e materiais.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.